Tribunal: TJES
Processo: 5000007-27.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000007-27.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE DA CDA. REDISCUSSÃO APÓS PRECLUSÃO. VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível, por ausência de interesse recursal, mantendo a extinção da execução fiscal, em primeiro grau, com fundamento na satisfação da obrigação tributária (pagamento). A agravante pleiteia a reforma da decisão para que o mérito da apelação seja julgado, buscando a extinção da execução por nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a agravante possui interesse recursal para apelar de sentença que extinguiu a execução fiscal pelo pagamento da dívida; (ii) estabelecer se é possível a rediscussão da nulidade da CDA e de questões já resolvidas em exceção de pré-executividade não impugnada; e (iii) determinar se a conduta da parte executada/agravante, que adere a programa de quitação/parcelamento e, concomitantemente, questiona a validade do título, ofende a boa-fé objetiva (vedação ao
venire contra factum proprium
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade que exige a conjugação da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional almejado, sendo essencial a demonstração do gravame (sucumbência).

4.
A extinção da execução fiscal por satisfação da obrigação tributária (pagamento) é o provimento meritório mais benéfico ao executado, pois exaure a pretensão executiva e faz o título executivo extrajudicial (CDA) perder sua eficácia, não havendo sucumbência prática a ser removida por via recursal.

5.
A alteração do fundamento da extinção, de "pagamento" para "nulidade do título", constitui pretensão de natureza declaratória/constitutiva negativa que se revela inútil no âmbito do processo executivo já finalizado e inadequada para os fins visados (repetição de indébito), que depende de iniciativa autônoma do contribuinte.

6.
A preclusão temporal e consumativa (art. 507 do CPC) impede a rediscussão em apelação de matéria que já foi objeto de decisão interlocutória em exceção de pré-executividade não impugnada pelo recurso cabível.

7.
A proibição do
venire contra factum proprium
, decorrente do princípio da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC e art. 422 do CC), impõe o dever de coerência aos litigantes, vedando que o devedor, que adere a programa de parcelamento ou quitação (obtendo o benefício da extinção da execução), questione, em momento subsequente, a higidez do ato de pagamento que ele próprio orquestrou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A parte que obtém a extinção da execução fiscal pela satisfação da obrigação tributária (pagamento) carece de interesse recursal para pleitear a alteração do fundamento da extinção para nulidade do título, pois não houve sucumbência prática.

2. A alteração do fundamento da extinção da execução não é via adequada para buscar a repetição de indébito, que deve ser pleiteada por ação autônoma.

3. A ausência de recurso cabível contra decisão interlocutória proferida em exceção de pré-executividade sobre a nulidade do título fiscal impede sua rediscussão em apelação cível, em face da preclusão.

4. O princípio da boa-fé objetiva (vedação ao
venire contra factum proprium
) impede que o devedor, após aderir a programa de quitação ou parcelamento e obter a extinção da execução pelo pagamento, questione a validade do título executivo ou do ato de quitação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 422, 507, 924, II, e 1.021, § 4º; CC, art. 422; Lei Estadual nº 11.331/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado 358 do FPPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000007-27.2018.8.08.0017

SESSÃO DIA: 26/5/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto por
REFRIGERANTES COROA LTDA

contra a r. decisão monocrática proferida no evento 12440210, que não conheceu do recurso de apelação interposto em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ante a ausência de interesse recursal.

Em suas razões recursais apresentadas no evento 14106440, em síntese, a agravante sustenta que: I) é indispensável a reforma da decisão monocrática para que seja afastado o entendimento de perda superveniente do objeto e determinado o regular julgamento do mérito da apelação interposta; II) a decisão agravada incorreu em desconexão entre os fundamentos adotados e as consequências jurídicas atribuídas, o que demanda o enfrentamento do mérito recursal; III) o mérito da apelação deve ser examinado para que se aprecie a alegada nulidade da CDA, cuja higidez se encontra diretamente questionada; IV) a apelação também visava analisar a ausência de comprovação da quitação integral do débito fiscal sob o Termo de Afetação, o que compromete a validade da extinção da execução; V) o adequado prosseguimento da apelação é a via processual legítima e proporcionalmente mais eficaz para o reconhecimento da nulidade do título fiscal e restituição dos valores indevidos.

Contrarrazões apresentadas no evento 15548764, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do artigo 1.021, §2º, do CPC
1
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de agravo interno na apelação cível interposto por
REFRIGERANTES COROA LTDA

contra a r. decisão monocrática proferida no evento 12440210, que não conheceu do recurso de apelação interposto em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, ante a ausência de interesse recursal.

Em suas razões recursais apresentadas no evento 14106440, em síntese, a agravante sustenta que: I) é indispensável a reforma da decisão monocrática para que seja afastado o entendimento de perda superveniente do objeto e determinado o regular julgamento do mérito da apelação interposta; II) a decisão agravada incorreu em desconexão entre os fundamentos adotados e as consequências jurídicas atribuídas, o que demanda o enfrentamento do mérito recursal; III) o mérito da apelação deve ser examinado para que se aprecie a alegada nulidade da CDA, cuja higidez se encontra diretamente questionada; IV) a apelação também visava analisar a ausência de comprovação da quitação integral do débito fiscal sob o Termo de Afetação, o que compromete a validade da extinção da execução; V) o adequado prosseguimento da apelação é a via processual legítima e proporcionalmente mais eficaz para o reconhecimento da nulidade do título fiscal e restituição dos valores indevidos.

Como cediço, o interesse recursal não é uma mera faculdade processual, mas sim um pressuposto de admissibilidade extrínseco de cunho bifásico, que se estrutura na necessidade e na utilidade do provimento jurisdicional almejado, a partir da demonstração inequívoca do gravame (sucumbência).

Na presente hipótese, a agravante obteve, por força da sentença de primeira instância, o provimento meritório mais benéfico ao executado, qual seja, a extinção da execução fiscal em razão da satisfação da obrigação tributária, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Ao ser extinta a execução pelo pagamento, o título executivo extrajudicial (CDA) perde sua eficácia e a pretensão executiva da Fazenda Pública é exaurida, não havendo mais a possibilidade de cobrança do débito. A executada, portanto, não sofreu sucumbência no resultado prático final da demanda executiva.

A tese central da agravante, de que a extinção pela nulidade da CDA lhe seria mais vantajosa do que a extinção pelo pagamento, por potencialmente abrir caminho para a repetição de indébito, carece de respaldo na sistemática processual.

A finalidade do recurso de apelação, neste contexto específico, é remover o gravame imposto pela decisão recorrida. O gravame,
in casu
, seria a manutenção do débito ou a continuidade da execução, o que não ocorreu. A alteração do fundamento legal da extinção, de “pagamento” para “nulidade do título”, constitui pretensão de natureza declaratória/constitutiva negativa, que se revela inútil no âmbito do processo executivo já finalizado e, o que é mais relevante, inadequada para os fins visados.

Embora a nulidade da CDA seja matéria de ordem pública, a sua discussão, após a quitação e extinção, passa a depender de iniciativa autônoma do contribuinte para buscar a repetição do indébito. A apelação interposta mostrou-se, portanto, inadequada para alcançar a vantagem jurídica pretendida, esvaziando o pressuposto da utilidade recursal.

Ademais, a decisão monocrática enfatizou que grande parte da argumentação da apelação, relativa à violação do Termo de Afetação e à suposta ausência de quitação integral do débito unificado, já havia sido objeto de exceção de pré-executividade (evento 8610968) expressamente rejeitada pelo juízo
a quo
(evento 8610979).

A ausência de interposição do recurso cabível contra aquela decisão interlocutória fulminou a possibilidade de sua rediscussão, ante a configuração da preclusão temporal e consumativa, nos termos claros do artigo 507 do CPC.

Por fim, a conduta da agravante, que se beneficiou da extinção da execução pelo pagamento resultante da sua adesão ao REFIS 2021 (Lei Estadual nº 11.331/2021) e, concomitantemente, recorre para alegar que o débito não foi integralmente quitado e que o título é nulo, materializa a vedação ao comportamento contraditório.

A proibição do
venire contra factum proprium
, erigida a partir do princípio da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC e art. 422 do CC), impõe aos litigantes o dever de coerência e lealdade, coibindo a prática de atos processuais que rompam com a confiança legitimamente depositada pela parte adversa ou pelo próprio Juízo. O devedor que adere a programa de parcelamento ou quitação, aproveitando-se dos seus benefícios (como a extinção da execução), não pode, em momento subsequente, questionar a higidez do ato de pagamento que ele próprio orquestrou.

No que concerne à alegação de litigância de má-fé arguida pelo ente público em contrarrazões recursais, não se configura a penalidade (art. 80 do CPC). Apesar da conduta da agravante de buscar rediscutir matéria preclusa e de insistir em via recursal inútil após obter o provimento meritório mais favorável (extinção pelo pagamento), seja reprovável sob a ótica da boa-fé objetiva (vedação ao
venire contra factum proprium
), não se vislumbra o dolo específico que autoriza a imposição da multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

1
Art. 1.021. [...] § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno na apelação cível interposto por
REFRIGERANTES COROA LTDA

contra a r. decisão monocrática proferida no evento 12440210, que não conheceu do recurso de apelação interposto em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, ante a ausência de interesse recursal.

Em suas razões recursais apresentadas no evento 14106440, em síntese, a agravante sustenta que: I) é indispensável a reforma da decisão monocrática para que seja afastado o entendimento de perda superveniente do objeto e determinado o regular julgamento do mérito da apelação interposta; II) a decisão agravada incorreu em desconexão entre os fundamentos adotados e as consequências jurídicas atribuídas, o que demanda o enfrentamento do mérito recursal; III) o mérito da apelação deve ser examinado para que se aprecie a alegada nulidade da CDA, cuja higidez se encontra diretamente questionada; IV) a apelação também visava analisar a ausência de comprovação da quitação integral do débito fiscal sob o Termo de Afetação, o que compromete a validade da extinção da execução; V) o adequado prosseguimento da apelação é a via processual legítima e proporcionalmente mais eficaz para o reconhecimento da nulidade do título fiscal e restituição dos valores indevidos.

Como cediço, o interesse recursal não é uma mera faculdade processual, mas sim um pressuposto de admissibilidade extrínseco de cunho bifásico, que se estrutura na necessidade e na utilidade do provimento jurisdicional almejado, a partir da demonstração inequívoca do gravame (sucumbência).

Na presente hipótese, a agravante obteve, por força da sentença de primeira instância, o provimento meritório mais benéfico ao executado, qual seja, a extinção da execução fiscal em razão da satisfação da obrigação tributária, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Ao ser extinta a execução pelo pagamento, o título executivo extrajudicial (CDA) perde sua eficácia e a pretensão executiva da Fazenda Pública é exaurida, não havendo mais a possibilidade de cobrança do débito. A executada, portanto, não sofreu sucumbência no resultado prático final da demanda executiva.

A tese central da agravante, de que a extinção pela nulidade da CDA lhe seria mais vantajosa do que a extinção pelo pagamento, por potencialmente abrir caminho para a repetição de indébito, carece de respaldo na sistemática processual.

A finalidade do recurso de apelação, neste contexto específico, é remover o gravame imposto pela decisão recorrida. O gravame,
in casu
, seria a manutenção do débito ou a continuidade da execução, o que não ocorreu. A alteração do fundamento legal da extinção, de “pagamento” para “nulidade do título”, constitui pretensão de natureza declaratória/constitutiva negativa, que se revela inútil no âmbito do processo executivo já finalizado e, o que é mais relevante, inadequada para os fins visados.

Embora a nulidade da CDA seja matéria de ordem pública, a sua discussão, após a quitação e extinção, passa a depender de iniciativa autônoma do contribuinte para buscar a repetição do indébito. A apelação interposta mostrou-se, portanto, inadequada para alcançar a vantagem jurídica pretendida, esvaziando o pressuposto da utilidade recursal.

Ademais, a decisão monocrática enfatizou que grande parte da argumentação da apelação, relativa à violação do Termo de Afetação e à suposta ausência de quitação integral do débito unificado, já havia sido objeto de exceção de pré-executividade (evento 8610968) expressamente rejeitada pelo juízo
a quo
(evento 8610979).

A ausência de interposição do recurso cabível contra aquela decisão interlocutória fulminou a possibilidade de sua rediscussão, ante a configuração da preclusão temporal e consumativa, nos termos claros do artigo 507 do CPC.

Por fim, a conduta da agravante, que se beneficiou da extinção da execução pelo pagamento resultante da sua adesão ao REFIS 2021 (Lei Estadual nº 11.331/2021) e, concomitantemente, recorre para alegar que o débito não foi integralmente quitado e que o título é nulo, materializa a vedação ao comportamento contraditório.

A proibição do
venire contra factum proprium
, erigida a partir do princípio da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC e art. 422 do CC), impõe aos litigantes o dever de coerência e lealdade, coibindo a prática de atos processuais que rompam com a confiança legitimamente depositada pela parte adversa ou pelo próprio Juízo. O devedor que adere a programa de parcelamento ou quitação, aproveitando-se dos seus benefícios (como a extinção da execução), não pode, em momento subsequente, questionar a higidez do ato de pagamento que ele próprio orquestrou.

No que concerne à alegação de litigância de má-fé arguida pelo ente público em contrarrazões recursais, não se configura a penalidade (art. 80 do CPC). Apesar da conduta da agravante de buscar rediscutir matéria preclusa e de insistir em via recursal inútil após obter o provimento meritório mais favorável (extinção pelo pagamento), seja reprovável sob a ótica da boa-fé objetiva (vedação ao
venire contra factum proprium
), não se vislumbra o dolo específico que autoriza a imposição da multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)